Tribunal: TJMT
Processo: 0002726-02.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002726-02.2015.8.11.0078
Recorrente: Banco Daycoval S/A
Recorridos: Francisco Dors e Geni Dors
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001167-84.2017.8.11.0025
Recorrentes: Francisco Dors e Geni Dors
Recorrido: Banco Daycoval S/A
Vistos.
· Do recurso especial interposto pelo Banco Daycoval S/A (id 116762486)
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco Daycoval S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80725476):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE DAS DEMANDAS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO DO TÍTULO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DA CÁRTULA – INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO DADA POR AQUELE QUE NÃO É TITULAR DO CRÉDITO – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ – TÍTULO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E ACOMPANHADO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A imutabilidade gerada pela coisa julgada material atinge apenas o dispositivo decisório, a solução dada à lide, isto é, a norma concreta sobre o caso, não tornando imutáveis os fundamentos ou as razões decisórias adotadas à formação do pronunciamento judicial (CPC, art. 504), e, nessa perspectiva, constitui óbice apenas a novo enfrentamento do mérito da questão na hipótese da presença de tríplice identidade entre as causas.
2. A CPR é espécie de título de crédito, regulada pelas normas de direito cambiário, com base nos princípios da carturalidade, literalidade e autonomia, este último que se desdobra em dois subprincípios, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que, em essência, ditam que o direito exercido pelo possuidor do título de boa-fé é desvencilhado das relações existentes entre emitente, beneficiário e endossante.
3. O registro/averbação do endosso da CPR não é pressuposto de validade do ato, afinal, a lei de regência nada dispõe nesse sentido, exigindo apenas que o endosso seja completo (Lei no 8.929/94, art. 10, I), sendo formalidade que visa garantir a eficácia do negócio contra terceiros (Lei no 8.929/94, art. 12), tornando certa e conhecida a situação jurídica em que se encontra o título ante o escopo de publicidade ínsito aos registros públicos.
4. O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR.
5. Não cabe conhecer da arguição de excesso de execução que vem desacompanha da indispensável indicação do valor que entende correto e da respectiva memória do cálculo (CPC/73, art. 739, §5o)”. (N.U 0002726-02.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).
Opostos embargos de declaração por Francisco Dors e Geni Dors, decidiu-se, in verbis (id 95887988):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREVENÇÃO À RELATORIA DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DISTRIBUIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR REJEITADA – OBSCURIDADE QUANTO AOS EFEITOS DO ENDOSSO DE CPR NÃO REGISTRADO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – INADIMISSIBILIDADE – OMISSÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO – PARÂMETRO À CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO EQUIVALENTE PECUNIÁRIO – DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. ‘A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes’. (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1834036/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 28/04/2020, DJe 27/05/2020).
2. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.
3. Demonstrada a omissão quanto à apreciação da tese de excesso de execução, os embargos declaração merecem ser acolhidos para suprir a omissão indicada. 4. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação”. (N.U 0002726-02.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).
Os aclaratórios apresentados pelo Banco Daycoval S.A. foram rejeitados no acórdão id 95887988.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede apelação proposta pelo Banco Daycoval S.A., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara única da comarca de Sapezal /MT, que nos autos dos Embargos à Execução no 0002726-02.2015.8.11.0078 – Código 86784, ajuizada pelo apelante contra Francisco Dors e Geni Dors, julgou o pedido procedente, “para reconhecer a satisfação do crédito perseguido na execução (Código 85992), a qual deve ser extinta”, pois, segundo a apreciação do magistrado, “não ocorrida a averbação do endosso (da CPR) no registro do título, e tendo em vista que a notificação dos embargantes ocorreu apenas em 20/12/2007, deve a transferência ser tida como ineficaz até essa data, e, portanto, o pagamento realizado ao credor original deve ser reputado como válido para cumprimento da obrigação” (id 71877005).
A câmara julgadora deu provimento ao recurso para reformar a sentença e dar pela improcedência dos embargos. (id 80725476 - Pág. 11).
Conforme ementa acima transcrita, os embargos de declaração opostos por Francisco Dors e Geni Dors foram acolhidos, ocasião em que se concluiu por “sanar a omissão a respeito do excesso de execução, e, então, nos termos acima positivados, em razão do efeito modificativo, readéquo o desfecho decisório dado à lide para julgar parcialmente procedente os embargos à execução, tão somente para determinar ao embargado/exequente Banco Daycoval que retifique o valor do crédito exequendo - através da apresentação de novo cálculo nos autos da própria execução -, devendo a conversão das sacas de soja em dinheiro obedecer ao preço médio do produto praticado na região do local previsto à entrega do produto e na data do vencimento da obrigação”. (id 95887988 - Pág. 8)
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, ante a suposta contradição do julgado.
Suscita afronta ao artigo 739, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 917, §§3o e 4o, I, do CPC de 2015 (Lei n. 13.105/15), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “qualquer alegação de excesso de execução, precisa estar amparada em cálculos suficientemente instruídos, condição para conhecimento da matéria”.
Aduz que “no caso em comento, restou incontroverso que os Recorridos não se incumbiram na apresentação de seus cálculos de forma correta, sendo certo que, não foi demonstrada a origem do valor de partida, melhor dizendo, o valor da cotação da soja (convertida) que reportavam corretos”.
Assevera que “houve o expresso reconhecimento da falta de lastro do cálculo que instruiu os embargos, e além, que inexiste prova que respalde o valor indicado pelos Recorridos, para ao final concluir (em contradição), que de forma fundada ou não, os Recorridos cumpriram os requisitos legais, o que é inverídico”!
Recurso tempestivo (id 118878976) e preparado (id 118233485).
Contrarrazões no id 122538996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal incorreu em contradição, pois, num primeiro momento, “foi certeiro ao destacar que: “em que pese este ter razão ao dizer que o cálculo apresentado pelos embargantes não possui qualquer lastro’. E ainda continuou: ‘não há qualquer prova que ampare e respalde a afirmação dos devedores/embargantes de que ‘o preço máximo pago a saca de soja na data do vencimento da obrigação era de R$ 38,00 (trinta e oito reais)’.”
Afirma, porém, que “em sentido diametralmente oposto, acaba por concluir que os Recorridos cumpriram com seu ônus em demonstrar o excesso: ‘(...)o fato é que, de forma fundada ou não, os embargantes cumpriram os requisitos legais necessários para o conhecimento da matéria, não sendo aplicável à espécie o disposto no art. 739, §5o, do CPC/73’.”
Argumentam, nessa linha, que “as afirmativas são inconciliáveis e não aplicam o prescrito na lei, no passo que o v. acórdão reconheceu a imprestabilidade dos cálculos apresentados pelos Recorridos, neste sentido, em duas ocasiões as deficiências da memória de cálculo foram ressaltadas”.
Pontuam, por fim, que “a conclusão de que cumpriram com seu encargo para o reconhecimento do excesso, mesmo descumprindo com o disposto no artigo 739, §5o do Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 917, §§3o e 4o, I, do Código de Processo Civil, destoa e se desconecta do restante da fundamentação, sendo mantida a contradição mesmo após a oposição dos embargos, ao induzir simplesmente que era possível julgar o mérito da tese de excesso, mesmo sem cumprir o determinado na lei como requisito obrigatório para que o Judiciário possa enfrentar aludida discussão! Ora, é absurda a conclusão do E. Tribunal de origem, que foi tendenciosa a favor dos Recorridos”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, esclarecendo eventual obscuridade ou contradição, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso, o acórdão embargado explicitou de modo bastante claro, congruente e coerente o raciocínio utilizado à solução dada à discussão em torno do excesso de execução, consignando, primeiramente, que, “em que pese (o credor Banco Daycoval) ter razão ao dizer que o cálculo apresentado pelos embargantes não possui qualquer lastro probatório, já que realmente não se sabe de onde eles tiraram o preço da saca de soja utilizado para produzir o cálculo, o fato é que, de forma fundada ou não, os embargantes cumpriram os requisitos legais necessários para o conhecimento da matéria, não sendo aplicável à espécie o disposto no art. 739, §5o, do CPC/73”, afinal, a partir do momento em que se passa a avaliar a pertinência do fundamento ou o valor da prova, é evidente que não mais estamos no campo do exame de admissibilidade da arguição de excesso de execução (isto é, condição da ação), e, sim, adentrando o próprio mérito da questão, e, então, estabelecida essa premissa, sendo reconhecido inexistir óbice de índole processual a impedir o conhecimento da matéria, eis que, fundamentado ou não, o fato é que consta a discriminação do valor que os devedores entendem correto, mediante apresentação de memória de cálculo, ao enfrentar o mérito da controvérsia, a conclusão alcançada foi a de que, mesmo não havendo prova de que o preço da saca de soja na data do vencimento da dívida seria aquele indiciado na inicial, os devedores tinha razão em sua “queixa e impugnação em relação ao parâmetro adotado pelo exequente/embargado para alcançar, a partir da conversão das sacas de soja em equivalente pecuniário, o quantum debeatur perseguido na execução, pois, uma vez que a CPR não contém previsão específica a respeito dos critérios de conversão do soja em pecúnia, o correto é a que a conversão das sacas de soja em dinheiro adotem como parâmetro o valor praticado na região na data do vencimento da obrigação, com o acrescimento de juros e correção de mora a partir daí, e não a data do ajuizamento da ação ou elaboração do cálculo, como fez o Banco Daycoval”.
Como se vê, inexiste conflito lógico entre as proposições decisórias assentadas no julgado, muito menos entre a fundamentação e o dispositivo decisório, na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição, o que o Banco Daycoval faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, o que é absolutamente inadmissível de ser feito por esta via recursal de cognição restrita e finalidade específica”. (id 112573139 - Pág. 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 739, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 917, §§3o e 4o, I, do CPC de 2015 (Lei n. 13.105/15), amparada na assertiva de que “os Recorridos não se incumbiram na apresentação de seus cálculos de forma correta, sendo certo que, não foi demonstrada a origem do valor de partida, melhor dizendo, o valor da cotação da soja (convertida) que reportavam corretos”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “os embargantes cumpriram os requisitos legais necessários para o conhecimento da matéria, não sendo aplicável à espécie o disposto no art. 739, §5o, do CPC/73”. (id 95887988 - Pág. 7)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos (demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo) para o conhecimento da matéria afeta ao excesso de execução, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Trata-se, pois, de inadmissão recursal.
· Do recurso especial interposto por Francisco Dors e Geni Dors (id 116895452)
Trata-se de recurso especial interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 80725476, da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
A parte recorrente alega violação aos artigos 10 e 12 da Lei n. 8.929/94, e artigo 923, §1o do Código Civil, sob a assertiva de que “apesar da natureza cambiaria e da possibilidade de ser objeto de endosso, não pode a CPR subsistir após a devida averbação do cancelamento no cartório de registro de imóveis”.
Aduz que “a lei especial que instituiu as cédulas de produto rural, em seu artigo 12, exige a inscrição das CPRs em cartório, para que gerem efeitos erga omnes, restando evidente a violação do referido artigo na decisão vergastada”.
Afirma que “como se pode observar, tanto nos documentos, quanto nas decisões anteriores, o banco recorrido em momento algum comprova a averbação do endosso, FRISE-SE QUE NEM MESMO A AVERBAÇÃO OCORREU, muito menos esta teria sido anterior à averbação do cancelamento da CPR”.
Salienta que “não há que se falar em exigibilidade da cédula em análise, porquanto, o banco recorrido não tem razão em pretender êxito na execução da cártula, pois esta já não existe no mundo jurídico, ante o seu cancelamento anterior ao endosso”.
Recurso tempestivo (id 118878979) e preparado (id 118233486).
Sem contrarrazões, conforme certidão id 121752470 -TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável aos artigos 10 e 12 da Lei n. 8.929/94, e artigo 923, §1o do Código Civil, os recorrentes alegam que “apesar da natureza cambiária e da possibilidade de ser objeto de endosso, não pode a CPR subsistir após a devida averbação do cancelamento no cartório de registro de imóveis”.
Aduz que “a lei especial que instituiu as cédulas de produto rural, em seu artigo 12, exige a inscrição das CPRs em cartório, para que gerem efeitos erga omnes, restando evidente a violação do referido artigo na decisão vergastada”.
Afirma que “como se pode observar, tanto nos documentos, quanto nas decisões anteriores, o banco recorrido em momento algum comprova a averbação do endosso, FRISE-SE QUE NEM MESMO A AVERBAÇÃO OCORREU, muito menos esta teria sido anterior à averbação do cancelamento da CPR”.
Salienta que “não há que se falar em exigibilidade da cédula em análise, porquanto, o banco recorrido não tem razão em pretender êxito na execução da cártula, pois esta já não existe no mundo jurídico, ante o seu cancelamento anterior ao endosso”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“O registro/averbação do endosso da CPR não é pressuposto de validade do ato, afinal, a lei de regência nada dispõe nesse sentido, exigindo apenas que o endosso seja completo (Lei no 8.929/94, art. 10, I) – exigência que, registre-se, restou satisfeita no caso –, sendo formalidade que visa garantir a eficácia do negócio contra terceiros (Lei no 8.929/94, art. 12), tornando certa e conhecida a situação jurídica em que se encontra o título ante o escopo de publicidade ínsito aos registros públicos, portanto, em outras palavras, a ausência de averbação do endosso da CPR não invalida o ato de transferência do direito creditório, tampouco interfere nos meandros da obrigação havida entre emitente e endossatário, afinal, nenhum deles é terceiro à relação jurídica; sendo assim, via de regra, a ausência de registro/averbação sequer serve para legitimar a objeção do emitente/devedor em face do endossatário consubstanciada na alegação de que já efetuou o pagamento ao credor originário ou endossante, isto é, qualquer um que não mais detinha legitimidade para recebê-lo, por desconhecer o endosso, pois, diante do princípio da cartularidade, o pagamento efetuado pelo devedor, sem que lhe seja devolvida a cártula, não é oponível ao portador legítimo e de boa-fé do título”. (id 80725476 - Pág. 8)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Nesse contexto, é o caso de se admitir o presente recurso, pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial interposto pelo Banco Daycoval S/A (id 116762486); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso especial interposto por Francisco Dors e Geni Dors (id 116895452).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça